Tribunal: TJBA
Processo: 8051654-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051654-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MOURA MAURICIO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação, majorou a verba indenizatória fixada a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte embargada nos cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre os dispositivos legais invocados pela parte embargante (arts. 186 e 884 do Código Civil e art. 373, I, do Código de Processo Civil), visando, ademais, ao prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

4. O acórdão vergastado enfrentou de forma clara e coerente a matéria devolvida, fundamentando a majoração do quantum indenizatório nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

5. O órgão julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais ventilados pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios.

6. Para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os temas e as questões de direito suscitadas no recurso, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e teses arguidas pela parte não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, sendo incabíveis os embargos de declaração que visam, sob tal pretexto, à rediscussão do mérito da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8051654-66.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Embargado, JOSE CARLOS MOURA MAURICIO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça